Tribunal: TJMT
Processo: 1029300-69.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILMA DIAS SOARES - CPF: 616.971.921-49 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0064-43 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR – SOLICITAÇÃO DE CONVERSÃO EM CRÉDITO NÃO CONCLUÍDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A alteração do voo contratado, apesar de indesejada, não configura falha na prestação do serviço se foi previamente comunicada ao consumidor, ademais, em que pese a falha na prestação de serviços das reclamadas no que tange a ausência de finalização do pedido de conversão do valor das passagens canceladas em voucher na companhia aérea, tal fato é compensado pela restituição do valor integral do valor do pacote adquirido, conforme reconhecido na origem.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Sentença parcialmente reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Zilma Dias Soares em face de Azul Linhas Aéreas S/A e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Em síntese, a Autora informa que adquiriu 04 passagens aéreas junto as demandadas para o trecho Cuiabá/Fortaleza com data prevista para embarque em 22/04/2021. Aduz que em 15/03/2021 foi previamente comunicada que o voo sofreria alterações, razão pela qual, considerando as novas datas, não seria possível realizar a viagem. Esclarece que solicitou junto as demandadas a conversão do valor das passagens em
voucher
para que fosse utilizada em outra data, entretanto, a solicitação não foi atendida, razão pela qual foi considerado o “
no show
” da autora no voo implicando na perda integral dos valores das passagens.

Busca a restituição do valor das passagens, na sua integralidade, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das reclamadas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês do arbitramento, além da condenação em danos materiais, equivalente ao valor do pacote, no montante de R$ 2.732,00 (dois mil setecentos e trinta e dois reais) que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC.

A reclamada AZUL LINHAS AÉREAS S.A postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

A reclamante narra que adquiriu passagens aérea de ida e volta de Cuiabá a Fortaleza, a ser realizado no dia 22/04/2021 a 29/04/2021, sendo cancelado pela empresa aérea e previamente comunicado ao consumidor em 15/03/2021 via e-mail, conforme informações apresentadas pelo próprio consumidor na petição inicial.

Deste modo, verifica-se que a documentação anexa à inicial comprova que o cancelamento do voo foi comunicado ao reclamante por e-mail com antecedência de 72(setenta e duas) horas, conforme estabelece o art. 12 da Resolução no 400 da ANAC, verbis :

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.

Após a comunicação, a consumidora, considerando a impossibilidade de realizar a viagem na nova data programada, solicitou a conversão das passagens em voucher para utilização posterior, contudo, a solicitação não foi concluída de forma correta pelas empresas, o que implicou na ‘aceitação tácita’ da autora na nova data da viagem, e, por consequência, a prática conhecida como
‘no show’
, em razão da ausência dos passageiros na data remanejada.

Deste modo, inconteste o prejuízo material da autora que além de não receber o
voucher
equivalente ao cancelamento das passagens, não foi reembolsada de qualquer valor por falha na prestação de serviços das demandadas que deixaram de realizar em seu sistema interno o cancelamento prévio dos bilhetes adquiridos. Portanto, devida a restituição integral do valor das passagens, conforme reconhecido na origem.

Por outro lado, comporta reforma a sentença no que tange a condenação em danos morais.

Oportuno, salientar que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a legislação aeronáutica sofreu significativa alteração, inclusive no que se refere ao dano moral decorrente de cancelamento/ alteração de voo. E o caso dos autos, se enquadra nesta nova fase legislativa.

A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Assim, entendo que o reclamante, de acordo com a nova legislação, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ficando mantida a sentença em seus demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022